Tribunal: TCU
Processo: 009.079/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que considerou ilegal e negou registro o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedidos de reexame interpostos por Adélia Betty Ludovico de Almeida e Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 2015/2024-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e a eles dar provimento parcial, de forma a conferir ao subitem 1.7.2 do Acórdão 2015/2024-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "1.7.2. exclua dos proventos de aposentadoria da interessada, no prazo de quinze dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a rubrica 'VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP'"; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação às recorrentes.